Tribunal: CARF
Processo: 15374.966086/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.966086/2009-19
ACÓRDÃO
9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas
(Acórdão no 9303-014.266).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.687, de 27/07/2020 (fls.190/196), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
NULIDADE
NA
FASE
FISCALIZATÓRIA.
NATUREZA
INQUISITORIAL
DO
PROCEDIMENTO.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação, preliminar à
lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o contraditório e a ampla
defesa exercidos quando da instauração do devido processo legal, mediante a
apresentação de impugnação instruída com os argumentos e provas de que
disponha o sujeito passivo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.684, de 27 de
julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 15374.966088/2009-08,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte, suscitando
erro material e obscuridade no julgado (fls.205/208). No entanto, foram rejeitados em Despacho
de Admissibilidade de Embargos (fls.218/222).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
3

Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso
Especial de divergência (fls.231/243), suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente “Necessidade de Diligência e Verdade Material”. Para tanto, indica
como paradigma os Acórdãos 3301-000.100 e 9101-005.971.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, deu seguimento
ao Recurso Especial do sujeito passivo (fls.281/285), nos seguintes termos:
2. Análise dos requisitos formais
A empresa foi cientificada do Despacho de Admissibilidade dos Embargos em
03/01/2023. O prazo para apresentação de Recurso Especial é de 15 dias,
conforme artigo 68 do RICARF. O recurso foi apresentado em 18/01/2023.
Portanto, é tempestivo.
Para a matéria “Necessidade de Diligência e Verdade Material”, a recorrente
apresenta como paradigma a Resolução 3301-000.100, de 10/08/2011. Todavia,
embora tal decisão tenha sido formalizada como acórdão, ela se resume em
converter o julgamento em diligência. Assim, a decisão não será examinada, pois
as resoluções de conversão do julgamento em diligência não servem como
paradigmas. As Resoluções se constituem em pedidos de maiores informações, e
o conteúdo decisório de mérito somente é contido nos Acórdãos, conforme se
conclui a partir do §5o do art. 63 do Anexo II do RICARF:
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira)
instância, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já
examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do recurso, por
ocasião do novo julgamento.
O § 9° do art. 67 do RI-CARF determina que o recurso seja instruído com a cópia
do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da
publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia
de publicação de até 2 (duas) ementas. Não se tratado de acórdãos, as resoluções
não podem ser aceitas.
A outra decisão apresentada como paradigma, Acórdão 9101-005.971, cuja cópia
foi juntada aos autos, preenche os seguintes requisitos regimentais formais de
admissibilidade: é efetivamente de órgão colegiado distinto, não foi reformado, e
não contraria decisão que vincula o CARF.
(...)
3.1 Necessidade de Diligência e Verdade Material
A recorrente alega que o acórdão recorrido deveria ter determinado diligência
para se averiguar os documentos contábeis/fiscais que respaldariam seu alegado
crédito. Transcrevese:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
4
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 18 E 29, DO DECRETO 70.235/72
9. O acórdão recorrido, d.m.v., contrariou os arts. 18 e 29, do Decreto
70.235/72, que, quanto à necessidade de conversão do julgamento em
diligência, estabelecem o seguinte:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.”
10. A violação aos referidos dispositivos legais decorre do fato de o acórdão
recorrido, além de não ter anulado o acordão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que apreciou a controvérsia de forma superficial e
sem realizar a necessária diligência para certificação dos aspectos
duvidosos do crédito compensado, apreciou o recurso voluntário do
contribuinte sem também determinar a necessária realização de diligência
prévia ao julgamento do mérito recursal, com a finalidade de eliminar as
dúvidas a respeito do crédito compensado nele próprio levantado.
O paradigma 9101-005.971 foi apresentado pelos seguintes excertos:
a) Acórdão no 9101-005.971 – CSRF / 1a Turma (Anexo 1)
22. O acórdão recorrido, ao entender “que a realização de diligências é uma
faculdade concedida ao julgador e tem a função de dirimir eventuais
dúvidas, mas não para realizar produção probatória”, divergiu, também, da
interpretação dada ao tema pela CSRF, consoante entendimento firmado
no acórdão no 9101-005.971 – CSRF / 1a Turma (Anexo 1):
23. A ementa deste acórdão paradigma dispõe o seguinte:
“UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO. Ainda que não
retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o
indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da
transmissão DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de
prova que impõe a conversão do julgamento em diligência para
confirmação escritural do direito creditório, devendo ser dado
provimento parcial ao recurso especial para, como sucedâneo da
diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em
manifestação de inconformidade, restituir os autos à Unidade de
Origem para aquelas verificações.”
[...]
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
5
“A decisão a quo, embora reconhecendo a inaplicabilidade da norma
inconstitucional precitada, entendeu circunscrever-se aos casos de
lançamento, não alcançando a restituição dos valores recolhidos
espontaneamente pela contribuinte. Em que pesem os judiciosos
argumentos consignados no voto condutor do acórdão, há que se registrar
a existência de opinião divergente.
Cabe, ainda, mencionar que, o presente processo decorre de Despacho
Decisório eletrônico, o qual tem origem nas declarações efetuadas pela
interessada. Nessa toada, ainda que legítimo o procedimento do fisco
efetuado na repartição, com os elementos necessários e suficientes para a
caracterização do feito, sem a prévia intimação à contribuinte para prestar
esclarecimentos, é de se relativizar a conclusão do fisco.
Destarte, proponho converter o julgamento do presente recurso em
diligência a fim de que a DRF de origem analise os documentos acostados
aos presentes autos e, caso entenda necessário, intime a contribuinte a
comprovar a pertinência e veracidade das alegações supramencionadas,
de modo a demonstrar e existência do indébito alegado, decorrente do
alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins, com fulcro no 1o, art.
3o, da Lei no 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF.
Posteriormente, o fiscal diligente deverá elaborar relatório, pormenorizado
e conclusivo das análises levadas a efeito e do seu reflexo nas PER/Dcomp
apresentadas. Na sequência a contribuinte deverá ser intimada para que,
no prazo de trinta dias, caso entenda conveniente, apresente manifestação,
somente quanto à matéria decorrente da diligência. Por fim, devolver os
autos para este Conselho, para julgamento.”
Argumenta ainda:
29. Ou seja, enquanto o acórdão recorrido retira todo o valor probante (ou
mesmo que meramente indiciário) da DIPJ e externa o entendimento que a
realização de diligências seria mera “faculdade concedida ao julgador” com
“a função de dirimir eventuais dúvidas, mas não para realizar produção
probatória”, o acórdão paradigma aqui analisado é claro ao afirmar que a
apresentação da DIPJ, evidenciando o valor do indébito, é indício de prova
que IMPÕE a conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, embora algumas circunstâncias e provas sejam diferentes, os
elementos são semelhantes o suficiente para enquadrar-se nos moldes
desenhados no paradigma. A tese do paradigma estabelece que a prova
apresentada na manifestação de inconformidade, mesmo sendo insuficiente,
deveria ensejar nova oportunidade de instrução probatória com retorno dos
autos à origem, mesmo não tendo sido apresentadas novas provas em recurso
voluntário. No caso presente, tendo sido consideradas insuficientes as provas
apresentadas, não se permitiu o retorno em diligência. As provas apresentadas no
presente caso são semelhantes ao caso paradigma, isto é, a DIPJ e ainda alguns
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
6
documentos contábeis. Ambas as decisões mencionam a possibilidade de retorno
dos autos em diligência, o recorrido para negar, o paradigma para permitir.
Confiram-se excertos do recorrido:
III - DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS DO CRÉDITO COMPENSÁVEL
Alega o Recorrente que instruiu a manifestação de conformidade com
todos os documentos que atestam o pagamento indevido de COFINS,
suficiente para extinguir o débito declarado na DCOMP, apresentou cópias
de seu Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado, bem como da
DIPJ e memória de cálculo do indébito de COFINS apurado, através dos
quais se comprova que os R$ 13.773,29 se referem ao indébito de COFINS
que a contribuinte recolheu indevidamente, porque teve por base de
cálculo receitas não-operacionais do sujeito passivo.
Sustenta que eventuais dúvidas acerca das informações prestadas na
demonstração do resultado poderiam ter sido dirimidas mediante
intimação da recorrente, para que apresentasse os documentos que as
autoridades fiscais entendessem pertinentes, requerendo a baixa do
processo em diligência, em homenagem ao princípio da verdade material.
Analisando a memória de cálculo apresentada pelo Recorrente, verifica-se
que a razão para a alegação de pagamento a maior reside, segundo alega-
se no recurso, na inclusão indevida do montante de R$459.109,76 na base
de cálculo da contribuição social referente ao mês de 04/2001:
[...]
O contribuinte, mesmo estando ciente da sua deficiência probatória, e de
quais documentos poderiam supri-la, apresentou Recurso Voluntário sem a
juntada de qualquer nova prova, limitando-se a afirmar que, caso o julgador
esteja em dúvida, basta solicitar uma diligência fiscal para apurar os
valores.
Quanto ao pedido de diligência e/ou perícias, os arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 deixam claro que a realização de diligências é uma faculdade
concedida ao julgador e tem a função de dirimir eventuais dúvidas, mas não
para realizar produção probatória cujo ônus era do Recorrente:
[...]
A retificação da DCTF ou a alegação de que os valores foram declarados a
maior, para que seja considerada apta a fazer prova de que existiu um
pagamento indevido de tributo, tem que vir acompanhada de provas
inequívocas e que justifiquem a alteração das declarações, conforme
determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Cabe ainda observar que a Súmula Carf no 163, em princípio, poderia afastar a
utilização do paradigma.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
7
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Todavia, considerando que: a Súmula foca a faculdade do julgador em negar o
pedido de diligência, tese que não foi abordada diretamente pelas decisões
comparadas; que o paradigma não nega expressamente essa tese, mas menciona
aspectos do princípio da verdade material; e que a documentação apresentada foi
semelhante, então entendeu-se não ser pertinente negar seguimento ao Recurso
Especial em sede de exame de admissibilidade, para que não se expressem aqui
julgamentos de mérito.
Registre-se outro processo da mesma recorrente, 15374.923001/2009-08, com
Recurso Especial admitido nos mesmos moldes.
Portanto, o recurso deve ter seguimento.
4. Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
para a matéria:
- Necessidade de Diligência e Verdade material. (grifos originais)
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.287/302), a qual requer a negativa do Recurso
Especial interposto pela contribuinte, nos seguintes termos sintetizados abaixo:
a) o reconhecimento do direito à restituição e, consequentemente à
compensação, hipótese destes autos, depende da comprovação da realização de
pagamento “de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
concretamente ocorrido” (art. 165, I, do CTN);
b) compulsando os autos, não se localiza qualquer elemento documental que
pudesse respaldar as informações escrituradas, especialmente no que se refere à
veracidade das informações e à correção da classificação atribuída pelo
contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
8
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção. Contudo, quanto aos demais pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118 e
seguintes, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF/2023,
merece uma análise mais detida, tendo em vista o julgamento recente (em 16 de agosto de 2023),
em processo idêntico, envolvendo a recorrente, por unanimidade de votos, o Colegiado decidiu
pelo não conhecimento do recurso, nos termos da ementa abaixo transcrita, in verbis:
Processo no 15374.923001/2009-08
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.266 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 16 de agosto de 2023
Recorrente REDE MANAUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2002
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se
debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Trata o processo de Pedido de Compensação indeferido na origem, por meio de
despacho eletrônico, em razão de o crédito que daria suporte ao pleito encontrava-se
integralmente alocado, não havendo, por conseguinte, valor disponível para compensação.
A contribuinte se insurge contra a decisão apresentando Manifestação de
inconformidade, a qual requer o provimento do apelo, argumenta que o crédito solicitado
decorre de pagamento superior ao devido, em razão de recolhimento da contribuição litigiosa
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
9
sobre receitas financeiras, ou seja, de natureza não-operacional, cuja incidência teria sido
afastada pelo STF no RE 346084 autos do RE 346084. Aduz, ainda, que a efetivação da
compensação não pressuporia a retificação da DCTF, na medida em que tal obrigação acessória
não vincularia a autoridade julgadora, que deveria proceder às devidas apurações, a partir da
escrita contábil do contribuinte.
A fim de fazer prova do seu direito creditório, anexa cópias de seu Balanço
Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado, bem como da DIPJ e memória de cálculo do
indébito de COFINS apurado (fls.57/154).
Após a apresentação da Manifestação de inconformidade, a lide foi decidida pela 2a
Turma da DRJ em Recife/PE, no Acórdão no 11-047.403 (fls.158/165), que por unanimidade de
votos julgou improcedente a defesa apresentada, por ausência de prova.
Segundo a decisão de piso, além da ausência de retificação da DCTF, as provas
carreadas aos autos, não são suficientes para demonstrar que as receitas que alega indevidamente
tributadas, teriam, de fato, a natureza alegada, ou seja, a veracidade das informações e à correção
da classificação atribuída pelo contribuinte, além do que a DIPJ não serve como elemento de
prova a DIPJ, pois natureza meramente informativa.
Com efeito, consta do voto da DRJ, a seguinte conclusão:
13. Noutro giro, apesar de terem sido carreados elementos aos autos, ditos
elementos, com a devida licença não são suficientes para demonstrar que as
receitas que a recorrente alega indevidamente tributadas teriam, de fato a
natureza alegada. Até porque, como é cediço, a DIPJ possui natureza meramente
informativa.
14. Com efeito, a cópia de demonstração de resultado do Primeiro Trimestre de
2001, colacionada à fl. 72, noticia a apuração de receitas financeiras subdivididas
em 4 subgrupos (descontos obtidos, juros ativos clientes, juros ativos - outros e
renda de investimento temporário). Entretanto, compulsando os autos, não se
localiza qualquer elemento documental que pudesse respaldar as informações
escrituradas, especialmente no que se refere à veracidade das informações e à
correção da classificação atribuída pelo contribuinte.
15. De fato, não foram juntados comprovantes de rendimento, extratos bancários
ou quaisquer outros elementos capazes de demonstrar que os valores apontados
na escrita decorreriam de receitas financeiras, alegadamente excluídas da
incidência da contribuição litigiosa.
16. Ante ao exposto, mantenho o despacho decisório em sua integralidade e,
consequentemente, julgo a manifestação de inconformidade improcedente.
No acórdão recorrido (fls.190/), o Colegiado ao analisar os documentos juntados em
sede de Impugnação, negou provimento ao recurso da contribuinte, por ausência de liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
10
Pontos que merecem destaque:
(i)
ao analisar a memória de cálculo apresentada pela recorrente e a DIPJ,
verificou-se que a recorrente não teve receitas financeiras em 04/2001,
ou ao menos, se as receitas financeiras se concentrassem nesse período,
os valores não coincidem com o pleiteado;
(ii)
pela ausência de demais elementos probatórios fornecidos pela
recorrente, não há como saber o montante exato do mês de 04/2001, e
sequer se tais valores realmente possuem natureza contábil/jurídica de
“receitas financeiras”;
(iii)
a DIPJ possui natureza meramente informativa, e não é suficiente para
demonstrar que as receitas que a recorrente alega indevidamente
tributadas teriam, de fato a natureza alegada;
(iv)
a cópia de demonstração de resultado do segundo trimestre de 2001,
colacionada à fl. 124, noticia a apuração de receitas financeiras
subdivididas em 4 subgrupos (descontos obtidos, juros ativos clientes,
juros ativos - outros e renda de investimento temporário);
(v)
compulsando os autos, não se localiza qualquer elemento documental
que pudesse respaldar as informações escrituradas, especialmente no que
se refere à veracidade das informações e à correção da classificação
atribuída pelo contribuinte; e,
(vi)
a retificação da DCTF ou a alegação de que os valores foram declarados a
maior, para que seja considerada apta a fazer prova de que existiu um
pagamento indevido de tributo, tem que vir acompanhada de provas
inequívocas e que justifiquem a alteração das declarações, conforme
determina o art. 147, § 1o, do CTN.
Diante do contexto acima retratado, ao cotejar com o Acórdão no 9101-005.971
(único aceito no despacho), resta evidente a falta de similitude fática entre eles. Explico.
No caso do paradigma Acórdão no 9101-005.971, a divergência que foi solucionada
se restringiu a avaliar se, sem a retificação da DCTF correspondente, pode ser desprezada a DIPJ
como evidência de existência do indébito compensado, uma vez que os valores coincidem com o
pleiteado.
Nesse sentido, cito o trecho do voto vencedor:
No presente caso, cientificada do despacho decisório de não-homologação da
compensação vinculada a pagamento indevido ou a maior integralmente
destinado à quitação de débito informado em DCTF, a Contribuinte alegou erro
no preenchimento da DCTF evidenciado pela informação corretamente prestada
em DIPJ antes mesmo da apresentação da DCOMP.
(...)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.231 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.966086/2009-19
11
No presente caso há início de prova, produzido mediante apresentação da DIPJ
entregue antes da transmissão da DCOMP, veiculando não só o valor do débito
apurado no período, mas também os componentes desta apuração,
expressando resultado consistente com o indébito utilizado em compensação.
Aplicável, assim, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 que afirma a
dispensabilidade da retificação da DCTF, inclusive porque há casos em que ela
nem mesmo é possível.
O Colegiado da Câmara Superior, apesar da ausência de retificação da DCTF, ao
analisar a DIPJ entregue antes da DCOMP, verificou que os valores nela constantes coincidem “não
só o valor do débito apurado no período, mas também os componentes desta apuração,
expressando resultado consistente com o indébito utilizado em compensação” e com base nestes
fatos, aplicou o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, que dispensa a retificação da DCTF,
determinando o retorno dos autos para Unidade de Origem com o fito de reavaliar a
materialidade do crédito em face da DIPJ.
Em contrapartida, no caso ora em julgamento, tanto a DRJ, quanto o Colegiado a quo,
analisaram os documentos acostados aos autos, não desprezaram os valores da DIPJ, pelo
contrário, utilizaram para afirmar que os dados fornecidos em planilha não se sustentavam, e
concluiu pela inexistência do indébito pretendido.
Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de circunstâncias fáticas distintas das
que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo impossível
deduzir divergência entre o acórdão recorrido e o de no 9101-005971.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 315
DF CARF MF
Original